Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709330-50.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RECORRIDOS: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO, JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, MARCO ANTÔNIO CARVALHO SIQUEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM UNIDADE PRIVATIVA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL ADJACENTE. HIPÓTESE DE NÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE RONDA E MONITORAMENTO. FALHA NO CUMPRIMENTO DO DEVER CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PREJUÍZO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Conforme reiterada orientação jurisprudencial, não há como responsabilizar objetivamente o condomínio por furto ou roubo ocorrido em unidades privativas ou na área comum. O condomínio, em regra, só responde pelo ressarcimento nessas condições se a obrigação estiver expressamente prevista na respectiva convenção ou regimento interno. Nenhuma previsão normativa em relação a essa obrigação, além do que não demonstrada eventual conduta específica imputável aos representantes do condomínio a atrair a alegada responsabilidade civil subjetiva, não se prestando ao fim pretendido o argumento genérico de falha na prestação de serviços prestados por empresas contratadas. 2. Hipótese de não comprovação seja da efetiva utilização do imóvel adjacente como caminho para invasão e facilitador do furto, seja de eventual conduta específica praticada pela empresa que tenha contribuído para a sua realização. Não resta dúvida da ocorrência do furto, mas não há prova de que por realizar obras em lote ao lado do prédio do apelante tenha de forma voluntária (omissiva ou comissiva) dado causa ao fato ou facilitado a sua ocorrência. Mera propriedade de imóvel adjacente, ainda que invadido por criminosos, não atrai responsabilidade objetiva de segurança por furto praticado por terceiro em condomínio vizinho, tampouco de seus acessos ou muros. Ademais, o impasse apresentado não envolve conflito sobre uso anormal da propriedade e violação do direito de construir. 3. Responsabilidade civil é dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever originário, como o descumprimento (violação) de uma obrigação. Apesar de não responsáveis pela garantia da segurança pessoal e patrimonial dos moradores, as empresas de vigilância e administração foram contratadas para, dentre outras atribuições, prestar serviços que estão intrinsecamente relacionados à segurança e vigilância do condomínio, seja para monitoramento de câmeras de segurança, controle de acesso e registros de ocorrências, seja para realização periódica de patrulhamento ostensivo, preventivo e motorizado. Assim é que, embora não respondam por fato de terceiro, possível eventual imputação de responsabilidade com fundamento na responsabilidade civil contratual subjetiva, em caso de ação ou omissão, dolosa ou culposa, decorrente de violação ou falha na prestação do serviço, quando evidenciado nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano. 4. Caso em que caracterizada a desídia das empresas no que tange ao cumprimento do dever contratual. As circunstâncias de modo e tempo com que o fato ocorreu evidenciam ter falhado o esquema de ronda e monitoramento prestado profissionalmente, deveres contratualmente assumidos. Por esse motivo, a falha prolongada de acompanhamento e fiscalização efetivos por aqueles que deveriam estar em estado de vigilância e atenção para o cumprimento do dever contratual revela, no contexto da situação especificamente demonstrada nos autos, efetiva negligência. Além disso, há nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pelas empresas (ronda e monitoramento) e o evento verificado (invasão ostensiva e prolongada que culminou com prejuízo a condômino), contribuindo assim, de maneira relevante, para sua ocorrência. 5. Responsabilidade civil é obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outrem. Assim, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (arts. 186, 187, 389 e 927 do Código Civil). Na hipótese dos autos, o dano causado ao morador teve a sua ocorrência potencializada justamente pela falta de adequado cumprimento da obrigação contratual de fiscalização e acompanhamento. Dessa forma, a ocorrência de furto sequer percebido nas dependências do condomínio significou rompimento do dever jurídico razoavelmente esperado, do que surge a obrigação de indenizar. 6. O Código Civil, no art. 402, prescreve que o dano material compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, sendo aqueles o que efetivamente se perdeu. Embora deva ser prestigiada a boa-fé, não é suficiente a mera listagem de itens, sendo indispensável a efetiva comprovação. Apesar de incontroverso o fato de que o apelante teve seu apartamento invadido e que de lá foram subtraídos bens materiais, nenhum elemento que permita a imediata identificação e avaliação. Além disso, o fato ainda está sendo elucidado na esfera penal e não se tem informações do que já levantado. Por esse motivo, embora reconhecida, nessa assentada, a responsabilidade civil das empresas demandadas pelo ressarcimento do prejuízo causado, definição sobre o montante indenizatório deverá ser objeto de apuração e comprovação em eventual posterior fase de liquidação. 7. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). No caso, o dano decorre do abalo à segurança, paz, sossego e intimidade ocasionados a condômino que teve a sua unidade violada por terceiro, experimentando transtorno que poderia não ter sido vivenciado acaso os serviços de monitoramento e vigilância contratados pelo condomínio tivessem sido prestados a contento. É inegável o dissabor de ter seus bens subtraídos por terceiro dentro de seu local de moradia, não obstante o pagamento de condomínio que prevê gastos com segurança, violando legítimas expectativas, além da dificuldade em ver solucionada a questão. 8. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 601 e 927, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de cláusula expressa na convenção condominial relativa à guarda e vigilância de bens patrimoniais de terceiros, razão pela qual não deve responder por eventuais furtos ou roubos ocorridos em unidades autônomas. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, uma vez que foi contratada para prestar serviços de portaria, limpeza, jardinagem, entre outros, mas não segurança e vigilância. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 601 e 927, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio jurisprudencial. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório e contratual, dos autos, assentou que: “(...) Quanto à empresa CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, por meio de contratos celebrados com o condomínio (ID 44740782, ID 44740180 e ID 44740179), assumida a prestação de serviços de portaria, limpeza, jardinagem, manutenção elétrica e hidráulica, além de brigada salva-vidas, com fornecimento específico de agentes de portaria e profissionais para realização de ronda intensiva diurna e noturna, incluindo, ainda, a disponibilização de materiais, equipamentos e veículo (Cláusula 1.1 e Parágrafo Segundo – ID 44740782, p. 1; ID 44740180, p. 1/2; Cláusula 2.13 – ID 44740782, p. 3). Responsabilidade civil é dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever originário, como o descumprimento (violação) de uma obrigação. No caso, apesar de não responsáveis pela garantia da segurança pessoal e patrimonial dos moradores, as empresas Japão e Cristal foram contratadas para, dentre outras atribuições, prestar serviços que estão intrinsecamente relacionados à segurança e vigilância do condomínio, seja para monitoramento de câmeras de segurança, controle de acesso e registros de ocorrências (empresa Japão Sistemas de Segurança), seja para realização periódica de patrulhamento ostensivo, preventivo e motorizado (empresa Cristal). As obrigações assumidas no contrato devem ser fielmente executadas. A regra fundamental é que o contratado está obrigado a efetuar a prestação devida e de modo completo. Se o contrato é uma fonte de obrigações, a sua inexecução também é. Em ambos, existe a produção de efeito. Por esse motivo, quando ocorre a inexecução, surge uma obrigação nova, que se substitui à obrigação preexistente no todo ou em parte: a obrigação de reparar o prejuízo consequente à inexecução da obrigação assumida (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p. 310). Assim é que, embora não respondam por fato de terceiro, possível eventual imputação de responsabilidade às empresas contratadas, com fundamento na responsabilidade civil contratual subjetiva, em caso de ação ou omissão, dolosa ou culposa, decorrente de violação ou falha na prestação do serviço, quando evidenciado nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano. É certo ainda que, em sede de responsabilidade contratual, o ponto de partida para a configuração de excludente de responsabilidade é a constatação inequívoca da impossibilidade do adimplemento, de modo que o contratado somente fica desobrigado da prestação quando esse cumprimento se mostrar impossível. Na hipótese dos autos, as mídias apresentadas evidenciam manifesta negligência das empresas no que tange ao cumprimento do dever contratual. As filmagens realizadas pelas câmeras de segurança mostram que o responsável pelo furto acessou o condomínio por volta de duas da manhã do dia 30/03/2020, deslocando-se pelas áreas internas e externas do condomínio por quase duas horas. Às 02:10h há imagens claras e em boa resolução de uma pessoa descalça, visivelmente perdida e sempre à espreita, transitando no interior do condomínio, em área externa, no meio da grama e tentando entrar por uma janela (ID 44740855). Seguiu perambulando pelos jardins (ID 44740856) e, posteriormente, em área interna. Dentro do prédio, prossegue caminhando vagarosamente, sempre à espreita, escondendo-se atrás de paredes e observando pelos vidros das portas. E assim permanece por longo período, entre 02:1h1 e 03:32h, entrando e saindo de uma área de acesso, de onde reiteradamente retorna carregando, cada vez mais, bolsas e mochilas, ao que tudo indica, com objetos furtados (ID 44740857; ID 44740858; ID 44740859). Às 03:36h, há imagens do indivíduo caminhando fora do prédio, carregando várias mochilas e bolsas, inclusive no meio do jardim, em meio à vegetação (ID 44740860; ID 44740861). Efetivamente extrapola a normalidade o fato de ter transitado livremente por quase duas horas pelas áreas internas e externas do condomínio em meio à madrugada, em locais vazios e sem qualquer movimento de pessoas, tudo bem iluminado e captado por imagens com boa resolução, sem ser abordado ou, no mínimo, chamar a atenção, seja da equipe, que deveria estar em sua função de monitoramento, seja da equipe que deveria efetivar o patrulhamento. É evidente que não se espera das equipes um confronto direto com o invasor. No entanto, as circunstâncias de modo e de tempo com que o fato ocorreu permitem afirmar ter havido não apenas a possibilidade, mas também tempo suficiente para tomada de alguma medida e até mesmo de fazer contato com as forças policiais, razão de não se poder falar, em abstrato, de impossibilidade de adimplemento. Tanto era plausível e se incluía dentro das suas possibilidades e atribuições contratuais que, no dia 05/04/2020, o mesmo indivíduo invadiu novamente o condomínio, mas foi contido pelas equipes que, aparentemente, ficaram mais atentas depois do acontecido (ID 44740169, p. 4). Essa ocorrência, por si só, evidencia ter falhado o esquema de ronda e monitoramento prestado profissionalmente. Eventual exoneração equivaleria a dispensa de prestar, à negação da própria obrigação contratualmente assumida. Do contrário, nenhuma serventia se poderia extrair de contratação dos respectivos serviços, que são custeados pelos condôminos, e se destinam, justamente, a proporcionar segurança e comodidade. Por esse motivo, a prolongada falta de acompanhamento e fiscalização efetivos por aqueles que deveriam estar em estado de vigilância e atenção para o cumprimento do dever contratual revela, no contexto da situação especificamente demonstrada nos autos, efetiva negligência. Alegação de falta de iluminação e monitoramento nos locais por onde o indivíduo teve acesso evidencia a própria falha na prestação dos serviços, vez que intrinsecamente relacionadas à execução do serviço contratado, de modo que inviável a pretendida exoneração ainda que com o argumento de fragilidades das quais estavam ou deveriam estar cientes e tinham o dever de implementar ou de exigir melhorias. Além disso, como já mencionado, há nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pelas empresas (ronda e monitoramento) e o evento verificado (invasão ostensiva e prolongada que culminou com prejuízo a condômino), contribuindo assim, de maneira relevante, para sua ocorrência, independente das condições do imóvel invadido, não havendo, ademais, que se falar em culpa exclusiva do condômino ou de terceiro como hipóteses de excludente de responsabilidade. Responsabilidade civil é obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outrem. Assim, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (arts. 186, 187, 389 e 927 do Código Civil). Na hipótese dos autos, o dano causado ao morador teve a sua ocorrência potencializada justamente pela falta de adequado cumprimento da obrigação contratual de fiscalização e acompanhamento. Dessa forma, a ocorrência de furto nas dependências do condomínio resultou no rompimento do dever jurídico razoavelmente esperado, surgindo a obrigação de indenizar” (ID 45913871 - Págs. 4, 5 e 6). Como se vê, rever tais assertivas é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030